Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-30.2007.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001624-30.2007.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (RECORRENTE), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 815.986.459-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SILVESTRE CAMINSKI - CPF: 448.050.479-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO APÓS DISCUSSÃO VERBAL E LUTA CORPORAL - DEPOIMENTO DO EXECUTOR - FASE INVESTIGATIVA - EVENTUAL INSTIGAÇÃO PROFERIDA PELA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADA - PROVA NÃO REPETÍVEL - DISPAROS DE ARMA DE FOGO NÃO PRESENCIADOS PELA RECORRENTE - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E CODENUNCIADO - INSTIGAÇÃO NÃO CORROBORADA - TESTEMUNHOS DE
“OUVIR DIZER”
OU “
HEARSAY TESTIMONY
” - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.

“
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(GONÇALVES, Victor Eduardo; REIS, Alexandre. Direito Processual Penal Esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

“A inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente do Supremo Tribunal Federal [ARE 1067392]. Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua impronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP.”
(TJMT, RSE NU 1004950-91.2019.8.11.0000)

O
s testemunhos de
“ouvir dizer”
ou “
hearsay testimony
” se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (STJ, AgRg no HC nº 704.868/AL; AgRg no HC nº 771.973/SC; TJMT, RSE NU 0008695-14.2012.8.11.0042).

Recurso provido para despronunciar a recorrente
da tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II), nos termos do art. 414,
caput
, do CPP
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0001624-30.2007.8.11.0108

- COMARCA DE TAPURAH

RECORRENTE(s): IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 0001624-30.2007.8.11.0108), que a pronunciou por tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 184242999).

A recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-la a julgamento popular.

Pede o provimento para que seja despronunciada (ID
184243009).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do recurso (ID
184243012).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Barbosa, procurador de Justiça – ID
198942150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 19/12/2006, por volta de 08h15min, no escritório da EMPAER, localizado na Rua Fortaleza, s/nº, no Município de Itanhangá, Comarca de Tapurah/MT, os denunciados SILVESTRE CAMINHSKI e IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN, em comunhão de esforços e união de desígnios, objetivando finalidade em comum, impelidos por motivo torpe, prestaram auxílio moral e intelectual a pessoa de LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA, vulgo ‘NEGO ALBANO’, a qual, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), desferiu vários disparos contra a vítima JOÃO FRANCISCO FERREIRA, vulgo ‘JOÃO DA CINTA’, causando nesta lesões nas regiões torácica e escapular (Exame de Corpo de Delito de fl. 07 e Mapa Topográfico de fl.08), conduta que só não causou a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente.

[...]

Assim agindo, os denunciados SILVESTRE CAMINSKI e IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN encontra-se incursos nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal [
...].
”
(Taina Castrillon Dionello, promotora de Justiça - ID
184242888
)

A ação penal foi desmembrada em relação à recorrente SILVESTRE CAMINSKI, a qual não foi localizada para citação pessoal (ID 184242993).

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra Silvestre Caminski e Ivete Fátima Zini Painstein, qualificados nos autos, dando-os como incursos no crime descrito no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelos fatos descritos na Peça Inaugural Acusatória. [...]

À respeito, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima João Francisco Ferreira, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 62668209).

Corroborando, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Romeu Tavares e Francisco F. Da Silva Junior, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 62668209 e 60076419).

Corroborando, temos as declarações na fase policial das testemunhas/informantes Leandro Martins Pinto (id. 42560391, p. 32/34), Romeu Tavares (id. 42560391, p. 81/83) e da vítima João Francisco Ferreira (id. 42560391, p. 59/61)

Ademais, a acusada Ivete Fátima Zini Painstein, quando interrogada em Juízo, negou qualquer envolvimento no delito em apuração, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Ainda, cumpre destacar que, embora conste nos memoriais apresentados pelo Parquet, não houve imputação de qualificadora na denúncia apresentada e, tão pouco, houve emenda à denúncia.
[...]

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia, para PRONUNCIAR a acusada IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN, qualificada nos autos, na prática do crime descrito no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID
184242999
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Exame de Corpo de Delito (ID 184242888) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 184242888), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Leandro Martins Pinto
, testemunha presencial (ID 184242888), Silvestre Caminki, codenunciado (ID 184242888), Luiz Albano Jacobsen de Oliveira, suspeito que teria efetuado os disparos (ID 184242888), Romeu Tavares, testemunha (ID 184242888), João Francisco Ferreira, vítima (ID 84242888), e a recorrente (ID 184242888).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Francisco Ferreira,
vítima
(Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Romeu Tavares, testemunha (
Relatório de Mídias ID 184242986/ID 184242886),
Francisco F. da Silva Junior, policial civil, (Relatório de Mídias ID 184242986/ID 184242886), Leandro Martins Pinto,
testemunha presencial
(
Relatório de Mídias ID 184242986/ID 184242886)
, Marcel Menezes Meurer, amigo da recorrente (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Sergio de Bairros, conhecido da recorrente (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Valdir Campagnolo, testemunha (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Adalto Rodrigues Aquino, parte da diretoria do sindicato (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Saul Marquiollo, testemunha (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Angelita Daghetti, viúva de Luiz Albano (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Jorge Denicolló, sobrinho de
Luiz Albano Jacobsen de Oliveira
(Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Antero Salvador Zini, tio da recorrente (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), Silvestre Kaminski,
codenunciado
(Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
), e a recorrente (Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
).

Extraem-se do contexto probatório que:

- à época do fato

[19.12.2006]
, a vítima João Francisco Ferreira ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural do Município de Tapurah, o codenunciado Silvestre Caminski, de Secretário Municipal de Agricultura, e a recorrente IVETE FÁTIMA ZINI, de Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município, ao passo que Luiz Albano Jacobsen de Oliveira, conhecido por “Nego Albano”, Presidente da Cooperativa de Produtores, e a testemunha Leandro Martins Pinto, Secretário do Conselho de Desenvolvimento Rural do Município de Tapurah e técnico da EMPAER
(
ID184242886;
Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
)
;

-

João Francisco Ferreira [vítima] narrou, em Juízo que
“um dia antes da tentativa de homicídio, o codenunciado Silvestre Caminski levou à Câmara Municipal de Tapurah um documento em branco para que ela assinasse e, em razão de ter se negado, o recorrente teria verbalizado
:
‘se voce não assinar você vai ver o que vai te acontecer”
;
no dia do crime, a testemunha Leandro Martins Pinto lhe procurou dizendo que ‘Nego Albano’ e Silvestre Caminski estavam

‘lhe ameaçando se ele não assinasse um documento em branco”
;
ato contínuo a vítima, o codenunciado Silvestre Caminski e Leandro Martins Pinto, local onde também se encontravam o executor ‘Nego Albano’ e Ivete Fátima Zini se reuniram na sede do Conselho; sobre esse encontro a vítima revelou que

‘eles queriam desapropriar uma àrea de 10.000 ha, e estavam cobrando uma proprina e vendendo os lotes, então precisavam de um parecer do Conselho dizendo que o que eles iam fazer era certo, e ter a autorização para comercializarem os lotes, eles são grileiros, envolvidos dentro do Sindicato e da administração pra fazer falcatrua, eu disse que não podia assinar do jeito que eles queriam, nisso o Nego Albano veio pra me dar um soco, ele errou, deu dois passo pra trás e começou a atirar, foram 6 (seis) tiros que me acertaram, 1 (um afetou a medula, que paralusou do umbigo pra baixo, outros 2 (dois) na cabeça, 1 (um) no braço e 1 (um) nas costas [...], ele atirando e abusando em palavras, ofensas, dizia que não adiantava eu não assinar, que iam fazer todas as falcatruas do mesmo jeito”; “o Nego Albano, o Silvestre Caminski e a Ivete Fátima Zini eram a máfia dentro do Sindicato, junto com o prefeito, tinham todos interesse”; “Nego Albano era jagunço do prefeito”
;
no mesmo depoimento, confirmou sua narrativa extrajudicial no sentido de que enquanto Nego Albano efetuava os disparos, os denunciados Silvestre e Ivete instigavam aquele a continuar na conduta comissiva”; “o mentor foi o Silvestre e Ivete, tem o dedo dele por trás”
(
Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886);

- Leandro Martins Pinto [testemunha presencial] afirmou ter relatado “
para a vítima João Francisco Ferreira, que

estava sendo coagido por
Silvestre Kaminski - Secretário Municipal de Agricultura; Ivete Fatima Zini - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Luiz Albano Jacobsen de Oliveira - Presidente do COPERFAN”
(ID 184242888); “
no momento dos disparos efetuados por ‘Nego Albano’, o Silvestre Caminski ficou meio no canto da sala
,
depois o Caminski e o Nego Albano se evadiram do local”
; não viu o recorrente “instigando” e/ou incentivando o autor,
“se teve não ouvi, foi tudo muito rápido”; “o Nego Albano fugiu no carro do CAMINSKI”
(Relatório de Mídias - ID 184242986/ID 184242886);

-
Romeu Tavares [testemunha] revelou, em ambas as fases da persecução penal, que “
o codenunciado
Silvestre Caminski, a recorrente IVETE FÁTIMA ZINI

e o executor do homicídio, ‘Nego Albano’,

eram líderes do Sindicato dos Trabalhadores e eles tinham interesse que houvesse a desapropriação ou a venda da Fazenda Curitiba”; “eles tinham pressa por questões políticas”; “nós também queríamos a aprovação mas seguindo os trâmites legais”; “estava tendo uma pressão muinto grande por parte do Conselho, em senti acuado, pedi meu afastamento do Conselho”; “havia uma conversa de peão de que se houvesse a negociação ia ter uma comissão por parte do dono da fazenda”; “não fiquei sabendo que o Silvestre e a IVETE instigaram o Nego Albano, fiquei sabendo que houve uma discussão em função da negativa de assinatura do João”; “ninguém faria o que fez apenas por interesse social”
(Relatório de Mídias - ID 184242986/ID 184242886);

-
Silvestre Kaminski [codenunciado]

narrou, em Juízo,
que o executor do crime, Luiz Albano Jacobsen de Oliveira, conhecido como ‘Nego Albano’, e João Francisco Ferreira, possuiam um desentendimento pessoal relacionados à distribuição de loteamentos; não sabia que ele estava armado, todo mundo falava que ele usava mas eu não vi; no dia do crime foi com Luiz Albano até a residencia de
Leandro Martins Pinto para conversar sobre a assinatura da ata, todavia, permaneceu no veículo
; participou da discussão que antecedeu o delito, “enfatizando a importância da assinatura do conselho, da área para cumprir o social”; após os disparos de arma de fogo “ele virou a arma e coeçou a dar coronhadas na cabeça” da vítima eu falei pra ele parar, “tirei ele de lá, ele me pediu pra tirar ele daí, eu levei, levaria ele em qualquer lugar, pediu pra eu levar ele num tio, o tio não se encontrando, pediu pra eu levar ele pro rumo de Tapurah, pertinho do sitio do meu irmão ele pediu pra eu parar o carro e entrou no mato”

(Relatório de Mídias - ID 184242986/ID 184242886);

-
IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN [recorrente] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando não ter presenciado os disparos de arma de fogo (
Relatório de Mídias - ID 184242986/ID 184242886).

Disso isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima
João Francisco Ferreira estava em uma reunião no escritório da EMPAER, localizado à Rua Fortaleza, s/nº, em Itanhangá/MT, no dia 19.12.2006, por volta de 8h15min, momento em que Luiz Albano Jacobsen de Oliveira efetuou disparos de arma de fogo, dentre os quais, 2 (dois) atingiram as regiões escapular [direita e esquerda] da vítima, após discussão entre ambos, conforme declarações da testemunha presencial [
Leandro Martins Pinto
] e
do codenunciado [Silvestre Kaminski]
, bem como informações do Exame de Corpo de Delito (ID 184242888) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 184242888).

Constata-se que Luiz Albano Jacobsen de Oliveira [executor dos disparos], ao ser ouvido na fase investigativa, esclareceu ter tido uma discussão verbal com a vítima, que teria lhe acusado de
“ladrão”
, razão pela qual entraram em
“luta corporal”
, oportunidade em que
“puxou a arma que trazia em sua cintura, um revolver calibre .38, e efetuou os disparos”
, sem qualquer referência à eventual instigação proferida da recorrente
IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN
(ID 184242888 – fls. 55/56).

Atente-se que o depoimento de Luiz Albano Jacobsen de Oliveira, prestado na fase policial, constitui-se em prova não repetível, em razão da sua morte, no dia 18.4.2008 (ID 184242888), nos termos do art. 155 do CPP.

A propósito, colhe-se lição de Victor Eduardo Gonçalves e Alexandre Reis:

“
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Noutro giro, a narrativa da recorrente [
IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN] de que
não estava na sala, no momento dos disparos, está corroborada pelas declarações de Leandro Martins Pinto e Silvestre Kaminski [testemunha presencial e codenunciado], os quais pontuaram, em Juízo, que durante a discussão entre
João Francisco Ferreira [vítima] e Luiz Albano Jacobsen de Oliveira [executor dos disparos]
,
“
IVETE se retirou para a sala ao lado”
(Relatório de Mídias
ID 184242986/ID 184242886
).

Registre-se ter sido mantida a pronúncia do
codenunciado [Silvestre Kaminski], no julgamento do Recurso em Sentido Estrito [NU
1003394-54.2019.8.11.0000], por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 7.5.2019,
porque ele
“
teria prestado auxílio a ele [executor], empreendendo fuga na condução de seu veículo”
(https://pje2.tjmt.jus.br).

A testemunha [
Romeu Tavares] ressaltou, na audiência de instrução, não ter conhecimento de que a recorrente
“instigou

o Nego Albano”
[
Luiz Albano Jacobsen de Oliveira]
a atingir a vítima com projéteis de arma de fogo
(Relatório de Mídias - ID 184242986/ID 184242886).

A versão da
vítima [
João Francisco Ferreira]
se contrapõe aos depoimentos de
Leandro Martins Pinto [testemunha presencial] e Silvestre Kaminski [codenunciado], de
Romeu Tavares [testemunha] e de Luiz Albano Jacobsen de Oliveira [executor dos disparos], os quais foram uníssonos em afirmar que a recorrente não presenciou os disparos.

Não se pode confundir o juízo de aparência com juízo de probabilidade, quiçá de certeza (PEREIRA, Potyara P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. 5ª ed. SP: Cortez, 2008).

Nesse sentido, destaca-se aresto desta e. Primeira Câmara Criminal:

“A inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente do Supremo Tribunal Federal [ARE 1067392]. Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua impronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP.”
(TJMT, RSE NU 1004950-91.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2019)

Enfim,
as testemunhas [
Francisco F. da Silva Junior, Sergio de Bairros, Valdir Campagnolo, Saul Marquiollo, Marcel Menezes Meurer, Angelita Daghetti, Jorge Denicolló e Antero Salvador Zini]

não estavam no local da tentativa de homicídio e apenas teriam ouvido comentários acerca do fato.

Os
testemunhos de
“ouvir dizer”
ou “
hearsay testimony
”
[1]
se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (STJ, AgRg no HC nº 704.868/AL - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.11.2022; AgRg no HC nº 771.973/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023; TJMT, RSE NU 0008695-14.2012.8.11.0042 - Relator: Des.

Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal -

17.2.2023).

Por efeito, impõe-se despronunciar a recorrente IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN de da tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar a recorrente
IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN da tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II), nos termos do art. 414,
caput
, do CPP
.

É como voto.

[1]
O
“chamado hearsay testimony é a testemunha do 'ouvi dizer', ou seja, aquela pessoa que não viu ou presenciou o fato e tampouco teve contato direto com o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato”
(JÚNIOR, Auri Lopes. Revista Consultor Jurídico. https://www.conjur.com.br/2015-out-30/limite-penal-testemunho-hearsay-nao-prova-ilicita-evitada2)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024